Tribunal: STF
Processo: AI 568749
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
São
   cabíveis embargos de declaração de acórdão em que haja
   obscuridade, omissão ou contradição (cf. art. 535 do CPC),
   cumprindo à parte embargante apontá-las, de forma suficientemente
   pormenorizada, no acórdão recorrido, o que, no caso, não foi
   feito.
Embargos de declaração rejeitados.